Tribunal: STF
Processo: MS 30144
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-21
Data de publicação: 2011-06-21

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Concurso público. 3. Anulação de questões. Prova objetiva. 4. Não compete ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir a banca examinadora para censurar o conteúdo das questões formuladas. 5. Precedentes do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.